Tribunal: TCU
Processo: 030.106/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra deliberação que considerou ilegal pensão militar.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Raquel Azevedo Prates em face do Acórdão 6369/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras providências, considerou ilegal a pensão militar instituída por Saul Alves da Cunha em favor da recorrente. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 48 da Lei 8.443/1992, 17, inciso VII, 277, inciso II, 285 e 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do recurso interposto por Raquel Azevedo Prates e dar-lhe provimento; 9.2. considerar legais as concessões de pensão militar em benefício de Raquel Azevedo Prates e Therezinha de Jesus Luiz Garcia Alves de Carvalho e ordenar seu registro; 9.3. tornar insubsistentes os itens 9.4 e 9.5 do Acórdão 6369/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente, à interessada e à Terceira Região Militar do Comando do Exército.